Tribunal: TJSP
Processo: 2082479-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082479-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MARIA FÁTIMA DE ABREU PICCIRILO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082479-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2082479-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Maria Fátima de Abreu Piccirillo
AGRAVADA
Fazenda Pública do Estado de São Paulo
COMARCA
Praia Grande – 32a Vara Cível Central
VOTO No 37.401
EMENTA – Cumprimento de sentença em autos de
ação de indenização. Devedor que alega ausência de responsabilidade pelo
débito. Tema coberto pelo efeito preclusivo da coisa julgada e por isso
insusceptível de ser agora alegado. Artigo 508 do CPC. Recurso não
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de ação indenizatória em fase de cumprimento da sentença,
rejeitou exceção de pré-executividade.
A agravante insiste no acolhimento daquela objeção.
Assim, a litigante afirma que lhe faltava legitimidade
para responder pela dívida, eis que ela vendeu o veículo que colidiu com o
automóvel da agravada no mês anterior à referida colisão, consoante mostrava
certidão do oficial do registro de notas.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravo se apresenta manifestamente improcedente
e, por isso, pode ser desde logo julgado, sem necessidade de se colher
manifestação da parte contrária.
Aqui se cuidava de ação indenizatória por danos
materiais atribuídos a acidente de trânsito.
A agravante foi citada, não apresentou contestação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082479-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ação foi então julgada procedente, desfecho que transitou em julgado.
Ora, na fase de cumprimento da sentença a devedora
já não podia questionar sua legitimidade para responder pelo débito, eis que esse
tema ficou superado pela coisa julgada.
Lembre-se, a propósito, que conforme anuncia o artigo
508 do Código de Processo Civil em face do trânsito em julgado “considerar-se-
ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
Isto é, a coisa julgada impede que o réu alegue, na
execução ou fase de cumprimento de sentença, o que já alegou ou havia de ter
alegado como defesa na fase de conhecimento.
Disso decorre, pois, que seja por impugnação ao
cumprimento de sentença, seja por meio de exceção de pré-executividade, a
devedora não podia mais questionar sua responsabilidade pelo débito, nada
importando ter só agora apresentado documento destinado a comprovar sua
alegação.
Em suma, as razões recursais não autorizam a reforma
da decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator